Tribunal: TJMT
Processo: 0001145-97.2013.8.11.0020
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO ARAGUAIA - SISPUM
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

Número do Protocolo: 32675/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – LEI MUNICIPAL 2.744/2010 – ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS - IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO PRESERVADA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Resguardada a irredutibilidade de vencimentos e de proventos, não possuem os servidores públicos direito adquirido a regime jurídico anterior.
A nova lei garantiu/incorporou as vantagens percebidas pelos servidores a seu patrimônio pessoal, bem assim observou a garantia da irredutibilidade dos vencimentos e proventos, não havendo que se falar em ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

APELANTE(S):
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO ARAGUAIA - SISPUM
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alto Araguaia – SISPUM, em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem, no sentido de que a alteração Legislativa promovida pela Lei n. 2.744/2010, sobre o artigo 170 da Lei n. 1.079/97, não implicou em redução de vencimentos ou em infringência ao direito adquirido dos representados, estando em consonância com artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
Em seu apelo, o Sindicato recorre da sentença aduzindo que a alteração legislativa implementada pelo Município ofende a irredutibilidade de subsídio, uma vez que o adicional de tempo de serviço previsto no §4o do artigo 170, deixou de ser pago aos servidores que já tinham direito.
Afirma que o adicional simplesmente desapareceu a partir de janeiro de 2011, conforme recibos de pagamentos do Servidor Albanez Berigo.
Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedida a segurança, determinando o retorno do pagamento do adicional de tempo de serviço.
Contrarrazões do Município às fls. 103/105.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 112/116)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alto Araguaia – SISPUM, em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem, no sentido de que a alteração Legislativa promovida pela Lei n. 2.744/2010, sobre o artigo 170 da Lei n. 1.079/97, não implicou em redução de vencimentos ou em infringência ao direito adquirido dos representados, estando em consonância com artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela inexistência do direito líquido e certo do impetrante ora apelante.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
No caso em questão, entendo que a tese de que houve violação ao direito adquirido dos filiados do Apelante não merece acolhimento, uma vez que a Lei 2.744/2010, ao estabelecer nova redação ao artigo 170, que instituiu o regime jurídico dos Servidores do Município, não implicou em redução dos vencimentos, nem mesmo violou direito adquirido.
Ademais, é sabido que o servidor público não possui direito à permanência em determinado regime relativo à composição de vencimentos ou de proventos, desde que mantida a remuneração total irredutível, podendo a Administração Pública reestruturar seu quadro funcional, promovendo mudanças quanto aos níveis de referência das carreiras.
A implantação de novo critério para o adiciona de tempo de serviço, não implicou em perda salarial, uma vez que a Administração, ao realizar a alteração do regime, observou precisamente o que o servidor percebia, em perfeita consonância, seja com a proteção ao direito adquirido, seja com a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR DO ESTADO DE GOIÁS. IMPLANTAÇÃO DE SUBSÍDIO. LEI N. 14.811/04. MANUTENÇÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS COMO PARCELAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime de vencimentos ou de proventos, sendo permitido à Administração promover alterações no quantum remuneratório e nos critérios de cálculo, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 27.734/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 02/09/2014).

De igual modo, colho precedente deste Sodalício sobre o tema:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - DELEGADOS DE POLÍCIA - PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE VERBAS PESSOAIS - SUPRESSÃO DO ATS - ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SUBSÍDIO - LEI COMPLEMENTAR N. 76/2000 - IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO PRESERVADA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Resguardada a irredutibilidade de vencimentos e de proventos, não possuem os servidores públicos direito adquirido a regime jurídico anterior. Composto o subsídio pelas vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores e incorporadas a seu patrimônio pessoal, bem assim observada a garantia da irredutibilidade dos vencimentos e proventos, não há falar em ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.
(N.U 0013292-68.2008.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)
Diante disso, não há falar em direito adquirido à continuidade do recebimento do valor, referente ao Adicional de Tempo Serviço na forma prevista na Lei anterior, após a implantação da nova sistemática, já que não houve ofensa ao ato jurídico perfeito, ou a direito adquirido e à garantia da irredutibilidade de vencimentos.
Colhe-se que a Lei Municipal n. 2.744/2010 obedece os preceitos da Constituição Republicana, tanto que estabeleceu o correto enquadramento do servidor, e a incorporação do adicional que já fazia jus, respeitando o direito adquirido, e observou ainda irredutibilidade do subsídio, conforme se extrai dos seus artigos 34 e 35.
Como bem asseverado em sentença e na cota ministerial, os vencimentos do servidor citado, qual seja, Albanez Berigo, em momento posterior a vigência da lei atacada, verifica-se que seus vencimentos não sofreram qualquer redução, pelo contrário, sofreu inclusive acréscimo, logrando obediência a norma insculpida no artigo 37, XV da Constituição.
Por tais considerações, o Apelo deve ser desprovido, mantendo inalterado o decisum impugnado.
Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, DESPROVEJO o Apelo, interposto pelo Sindicado, mantendo inalterada a sentença recorrida.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR